Tribunal: TJMT
Processo: 1032703-55.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032703-55.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), NITY ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.743.493/0001-90 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO –
MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DIANTE D
A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DA BENESSE NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA – DOCUMENTOS COMPROVAM CONDIÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALBERGADA PELA GRATUIDADE PROCESSUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ressalta-se
que a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

2.
N
o caso em apreço, não há prova da precariedade econômica
da parte agravante
que justifique a concessão da benesse postulada, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo
.

3. Ademais, a sentença recorrida trata da extinção do feito ante a ausência de recolhimento das custas, não tendo sido interposto recurso da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
André Luiz Santos de Arruda e
Nity
Assessoria e Consultoria Imobiliária Ltda
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida, que
negou provimento ao
recurso de apelação, interposto em face de
Banco Bradesco S/A
.

Irresignado
s
, alega
m
o
s
agravante
s
, que o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, que não foi deferida
, e, que, no seu entendimento, a questão deve ser revista, devendo ser reformada a decisão monocrática,
para dar provimento a
o apelo e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos agravantes.

Arguem a necessidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a empresa se encontra inoperante.

P
ugnam pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ao final, pedem o provimento do recurso.

Contraminuta, id 236438162, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que
deixou de conhecer o recurso de apelação
.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Nesse contexto,
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o
s
agravante
s
pretende
m

reformar a decisão
negou provimento ao seu recurso de apelação.

Entretanto,
as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Nas razões recursais,
alega
m
o
s
agravante
s
, que o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, que não foi deferida
, e, que, no seu entendimento, a questão deve ser revista, devendo ser reformada a decisão monocrática, para dar provimento ao apelo e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos agravantes.

Pedem o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem,
necessário
contextualizar
.

T
rata-se de embargos à execução, ajuizada por dependência aos autos de execução
(Feito de
nº 1022802-63.2023.8.11.0041
)
em que o
banco agravado afirma ser
credor da quantia de R$ 280.574,57, atribuída ao inadimplemento do contrato, celebrado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro com Aval sob nº 15.815.460.

Na
decisão inicial
(i
d 193159202
)

entendeu o
Juízo
singular
a impossibilidade de conceder a justiça gratuita, parcelamento ou pagamento ao final das custas processuais,
por falta de
comprovação dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade.

O feito foi extinto
, diante
da ausência de
recolhimento das custas processuais
.

Ante a extinção do feito, os agravantes
inter
puseram
recurso de apelação,
tendo sido
anulada a sentença
e
determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar aos
recorrentes
sanar a irregularidade, emendando a inicial, a fim de fazer prova da alegada hipossuficiência, de modo a justificar a concessão do benefício perseguido.

Os agravantes apresentaram documentos, no entanto,
entendeu o Juízo não demonstrada a hipossuficiência,
indeferindo a
gratuidade e possibilitado o parcelamento das custas.

Embora devidamente intimados
os agravantes
não efetuaram o pagamento das custas processuais
(
certidão de
decurso de prazo -
id 221005232
).
Em
consequência, o feito foi extinto (sentença de
id 221005234
)
.

Inconformado com a extinção do feito, os agravantes interpuseram novo recurso de apelação, que foi decidido monocraticamente, conforme decisão de id 223736168.

A irresignação dos agravantes reside no indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1º Grau.

É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

Na hipótese dos autos,
vê-se que foi oportunizada
à parte recorrente
a comprovação do estado de necessidade, para apuração dos requisitos necessários à concessão da benesse.

Todavia, não restou comprovada a presença dos pressupostos necessários, motivo pelo qual foi indeferido seu pedido de gratuidade.

Impende destacar que o pedido de gratuidade foi rejeitado
em duas oportunidades
pelo Juízo “a quo”, antes do primeiro apelo e depois de concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência.

Todavia, os agravantes
não interpuseram o recurso cabível para
o
questionamento
e reforma da
decisão.

Desta feita, os agravantes
descumpriram a
intimação para recolhimento das custas processuais iniciais
e diante da inércia, o feito foi extinto.

Ademais,
pelos mesmos fundamentos
do indeferimento em 1º Grau
, de ausência de comprovação
da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais
,
o pedido de gratuidade
foi indeferido pelo Juízo “ad quem”, na monocrática, objeto deste agravo interno.

Portanto, deve ser enfatizado que a
documentação acostada
não serviu para comprovar a hipossuficiência alegada
, pelo contrário, observa-se do
relatório de faturamento (id 193159221)
e
balancetes
trazidos pela
empresa
a
possibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

Bem ainda, a declaração de imposto de renda apresentado
pelo sócio proprietário
indica
a presença da
capacidade financeira necessária
,
capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido, não merece reparo a decisão.

Convém ressaltar que a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em suma,
apura-se que, no caso em apreço, não há prova da precariedade econômica
da parte agravante
que justifique a concessão da benesse postulada, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024